Tribunal: TJSP
Processo: 1015352-45.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Requerimento de concessão de gratuidade de justiça/diferimento – Parte intimada a comprovar a necessidade preferiu recolher o valor das custas – Ato incompatível com o requerimento anteriormente formulado – Custas recolhidas em valor inferior – Existência de intimação para efetuar complemento – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Requerimento de concessão de gratuidade de justiça/diferimento – Parte intimada a comprovar a necessidade preferiu recolher o valor das custas – Ato incompatível com o requerimento anteriormente formulado – Custas recolhidas em valor inferior – Existência de intimação para efetuar complemento – Ausência de recolhimento – Extinção do processo – Possibilidade – Intimação pessoal - Desnecessidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015352-45.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante FABIO
ARILSON BRANDINO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015352-45.2015.8.26.0037 - Araraquara 2/3
APELANTE: FABIO ARILSON BRANDINO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 144.660
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Requerimento de
concessão de gratuidade de justiça/diferimento Parte intimada a
comprovar a necessidade preferiu recolher o valor das custas Ato
incompatível com o requerimento anteriormente formulado

Custas recolhidas em valor inferior Existência de intimação para
efetuar complemento Ausência de recolhimento Extinção do
processo Possibilidade Intimação pessoal - Desnecessidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
com fundamento no art. 485, X, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, não ter havido apreciação do pedido de
gratuidade e diferimento das custas; ser necessária prévia intimação pessoal.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
Analisados os autos, contata-se que intimado para comprovar a situação de
necessidade para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, preferiu o
apelante realizar depósito do valor das custas iniciais, com o que praticou ato incompatível
com a pretensão de gratuidade/diferimento anteriormente por ele requerido.
Novamente intimado a complementar o valor das custas recolhidas,
porquanto insuficientes, deixou o recorrente transcorrer in albis o prazo sem efetuar tal
complementação, ensejando a extinção do processo por falta de recolhimento de custas.
Tal modalidade de extinção do processo independe de prévia intimação
pessoal da parte, isto de acordo com o quanto prevê o art. 290, do Código de Processo
Civil, segundo o qual a intimação deve se dar em nome do advogado, o que ocorreu.
Aliás, no mesmo sentido, quando a respeito tratava o art. 257, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015352-45.2015.8.26.0037 - Araraquara 3/3
Processo Civil de 1973.
A jurisprudência do STJ também segue nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. CUSTAS
INICIAIS. RECOLHIMENTO. PRAZO TRANSCORRIDO. INTIMAÇÃO
PESSOAL PRESCINDÍVEL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido da desnecessidade de
intimação pessoal na hipótese em que não se trata de extinção do
processo por falta de andamento processual encontra amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. A divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração,
não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo interno não provido.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator